Tribunal: TJPA
Processo: 0806504-51.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806504-51.2025.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS LIMA

AUTORIDADE COATORA: 2° VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ÉDITO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

O paciente foi denunciado e condenado pela prática do crime de roubo majorado, conforme previsto no art. 157, §2º, incs. II e V e §2º-A, inc. I, do CP c/c art. 244-B do ECA. A prisão preventiva foi mantida com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, diante do modus operandi do delito, que evidenciou sua periculosidade.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há fundamentação inidônea na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente na sentença penal condenatória, impossibilitando o direito de apelar em liberdade.

III. Razões de decidir
3. A decisão que manteve a prisão preventiva na sentença penal condenatória está devidamente fundamentada, conforme análise dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.
4. O modus operandi do crime demonstra a necessidade de manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
5. A condição pessoal favorável do paciente não é suficiente para afastar a prisão preventiva, quando presentes os fundamentos legais para sua manutenção, conforme entendimento jurisprudencial e súmula nº 08 do TJPA.

IV. Dispositivo e tese
6. Ordem denegada.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar o
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS LIMA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal e no art. 647 e seguintes, do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Crimes contra
Crianças e Adolescetes da Com
arca de Belém.

Narram os impetrantes, em síntese, estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea da decisão que determinou a manutenção da sua segregação cautelar por ocasião da sentença condenatória, e por consequência, negou-lhe o direito de apelar em liberdade, sem que tenha sido demonstrada a imprescindibilidade da medida extrema, alegando, ainda, ser detentor de condições pessoais favoráveis.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, visando a revogação da prisão preventiva do paciente, a fim de que possa recorrer em liberdade.

Vindo os autos a mim redistribuídos por prevenção, indeferi a medida liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou regularmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem
.

É o relatório.

VOTO

A postulação do impetrante não merece ser acolhida, senão vejamos:

Segundo consta na sentença penal condenatória, o paciente foi denunciado e condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incs. II e V e §2º-A, inc. I, do CP c/c art. 244-B do ECA, ocasião em que teve sua prisão preventiva mantida, por ter o magistrado
a quo
entendido que ainda permaneciam presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, expostos no decreto preventivo e na decisão que o manteve, qual seja, a garantia da ordem pública,
tendo em vista
o modus operandi

utilizado na prática delitiva, que evidencia a periculosidade do réu.

Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que manteve o decreto preventivo exarado em desfavor do paciente, por ocasião da sentença penal condenatória, e, por consequência, da negativa ao seu direito de apelar em liberdade, pois da simples leitura do aludido
decisum
, verifica-se que o magistrado singular, ao contrário do que afirmou o impetrante, analisando os requisitos previstos no art. 312, do CPP, entendeu ser a manutenção da constrição cautelar do réu necessária sobretudo à garantia da ordem pública, senão vejamos excerto do édito condenatório (ID 25933488 - Pág. 24):

“(...) Salienta-se que o acusado permaneceu preso durante toda instrução do processo, por mais razão deve permanecer segregado agora, com a sentença condenatória.

O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do réu.

Vejo que, no caso em apreço, o réu não deve ser agraciado com o benefício da liberdade provisória, pois é razoável inferir que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares não se revela concretamente suficiente. (...)

Esclareça-se que, consoante já exposto no
writ
anterior impetrado em favor do coacto (HC 0820815-81.2024.8.14.0000), julgado na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal, encerrada em 28/03/2025, próximo passado, o decreto preventivo demonstrou a necessidade de garantir a ordem pública e, de igual forma, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar do paciente fez referência à imprescindibilidade da medida extrema.

Logo, como cediço, a manutenção da prisão do réu, na sentença penal condenatória, que permaneceu durante todo o processo preso, se corroborada pelos requisitos previstos no art. 312, do CPP, encontra-se devidamente fundamentada.

Neste sentido,
verbis
:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
ART. 387, § 1º, DO CPP.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA AÇÃO DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FRAGILIDADE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. De acordo com o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o juiz, por ocasião da prolação da sentença condenatória, deve fundamentar a decretação ou a manutenção da custódia cautelar. Dessa forma, deve ser demonstrada, nessa fase, com fundamento em dados concretos dos autos, a existência de pelo menos um dos fundamentos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. No caso, a sentença condenatória negou o direito de apelar em liberdade, com base em fundamentação idônea, qual seja, a gravidade concreta da ação delituosa, evidenciada pelo modus operandi empregado
- o paciente, em comparsaria e com emprego de armas de fogo, de madrugada, desviaram o curso de um ônibus, que trafegava em rodovia do Estado de Goiás e, com restrição da liberdade dos passageiros, mediante grave ameaça e violência, subtraíram os seus pertences, sendo certo, ainda, que um dos corréus praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com uma das passageiras.

3. Não há falar em ausência de contemporaneidade porquanto a prisão do paciente foi decretada no início da ação penal para garantir a aplicação da lei penal, dado que se encontrava em lugar incerto e não sabido, na mesma decisão em que o Magistrado determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional -, tendo o mandado de prisão sido cumprido apenas em 6/5/2019 (dez anos após os fatos), o que permitiu o prosseguimento da ação penal.

4. Ademais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se, embora decorrido período prolongado de tempo desde o fato criminoso, a periculosidade social do réu permanece atual pela comprovada contumácia delituosa, fica afastado o argumento da falta de contemporaneidade da prisão.

5. As teses de fragilidade do material cognitivo no que se refere à autoria, bem como a existência de nulidade decorrente da não observância do art. 226 do Código de Processo Penal, são questões que demandam o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via eleita, de rito célere e cognição sumária.

6. Ordem denegada.

(HC 558.194/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Ressalta-se que o reconhecimento em favor do paciente da causa de diminuição da pena pela participação de menor importância, por si só, não afasta a imprescindibilidade da medida extrema, pois conforme asseverado no édito condenatório, o coacto foi o responsável por dirigir o veículo que levou os demais agentes, entre eles um adolescente, até o local do crime, uma residência familiar, evidenciando sua periculosidade, bem como a necessidade de assegurar a ordem pública.

Por fim, o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo, pois presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, posto que evidente a necessidade da medida extrema, restando presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 312, do CPB. Assim, as outras medidas diversas da prisão são insatisfatórias e inadequadas no caso concreto.

Tal entendimento foi, inclusive, sumulado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:

SÚMULA Nº 08 (Res. 020-2012 – DJ. Nº 5131/2012, de 16/10/2012):

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Por todo o exposto,
denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 29/05/2025